Tribunal: TJPA
Processo: 0810917-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810917-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITALO COUTINHO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A parte autora alegou abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas acessórias e requereu a suspensão dos efeitos do contrato, manutenção da posse do bem e impedimento de negativação. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração da probabilidade do direito. A decisão foi mantida pelo relator no agravo de instrumento. A parte agravante interpôs agravo interno reiterando os fundamentos.

II. Questão em discussão
2. As questões centrais são:
(i) saber se a propositura da ação revisional é suficiente para afastar a mora e impedir a negativação;
(ii) saber se o depósito de valor inferior ao pactuado autoriza a suspensão dos efeitos do contrato e impede a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir
3. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.
4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de direito, conforme arts. 42 e 43 do CDC.
5. O depósito de valor inferior ao pactuado (R$ 635,92 em vez de R$ 841,91) não autoriza a suspensão da negativação, nos termos do Tema 967 do STJ.
6. A análise da abusividade das cláusulas contratuais exige dilação probatória e contraditório, não sendo possível em sede de agravo de instrumento.
7. Os Temas 24 e 234 do STJ, invocados pelo agravante, não autorizam automaticamente a concessão de tutela provisória.
8. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJPA, inexistindo ilegalidade ou teratologia.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A propositura de ação revisional não afasta a mora contratual nem impede a negativação do nome do devedor.
2. O depósito de valor inferior ao pactuado não autoriza a suspensão dos efeitos do contrato, nos termos do Tema 967 do STJ.
3. A análise de eventual abusividade contratual exige contraditório e instrução probatória, sendo incabível em sede de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 6º, VIII, 42 e 43.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Tema 967; STJ, REsp 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.2003; STJ, AgRg no AREsp 526.730/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014; TJ-RJ, AI 0066895-69.2022.8.19.0000, Rel. Des. Flávia Romano de Rezende, j. 08.03.2023; TJ-RJ, AI 0018184-33.2022.8.19.0000, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810917-10.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: ITALO COUTINHO DOS SANTOS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 27394068.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITALO COUTINHO DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de
ID 27394068
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na petição inicial, a autora alega que firmou com o agravado contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 19.745,89, dividido em 48 parcelas mensais de R$ 841,91. Sustenta que os juros pactuados — 3,37% a.m. e 48,93% a.a. — ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. Impugna, ainda, a cobrança de tarifas acessórias, tais como seguro, registro de contrato, avaliação do bem e tarifa de cadastro, que reputa abusivas. Com base nisso, pleiteia:

(i) a revisão contratual com adequação dos encargos à média do mercado;

(ii) a exclusão das tarifas apontadas como indevidas;

(iii) a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior;

(iv) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato, impedir a negativação do nome do autor e garantir sua posse sobre o veículo.

O juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela antecipada, fundamentando sua decisão na ausência de demonstração da probabilidade do direito, asseverando que os encargos parecem estar de acordo com o que foi pactuado. Acrescentou, ainda, a necessidade de maior cautela diante do ajuizamento em massa de ações dessa natureza, conforme destacado pelo CIJEPA, por meio do Comunicado nº 1/2023.

Transcrevo o dispositivo da DECISÃO AGRAVADA

O art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida lhe seja antecipada, pois, a princípio, observo que a cobrança seguiu o pactuado entre as partes no contrato, sendo temerário alterar unilateralmente as disposições, sem possibilitar o contraditório.

Ademais, é preciso ressaltar que ações ajuizadas contra instituições bancárias reivindicando a revisão de contratos ou declaração de inexistência de relação jurídica são frequentemente ajuizadas em massa e acabam representando verdadeiras loterias jurídicas, trazendo consigo diversas consequências não apenas para o Poder Judiciário (como o aumento exacerbado do número de processos nas unidades judiciais e, em consequência, um tempo maior de tramitação), mas também para a sociedade como um todo, fato que ensejou inclusive na expedição do Comunicado nº 1/2023 pelo em 01 de Junho de 2023 emitido pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Estado do Pará (CIJEPA), razão pela qual é necessário conferir maior cautela quando da análise liminar destes pedidos.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteada na inicial.

4. Diante da relação de consumo que, em tese, legítima os atos que constituem a causa de pedir desta ação, e tendo em vista a hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, tal como permite o art. 6º, VIII, do CDC.

5. Considerando as especificidades da causa, onde o requerente pretende rever as cláusulas do pacto celebrado entre os litigantes, o que diminui a possibilidade de autocomposição, deixo de designar audiência para tal fim. De qualquer modo, as partes, resolvendo o litígio direta e amigavelmente, poderão a qualquer tempo trazer aos autos instrumento de acordo para homologação, assim como requerer em conjunto a designação de audiência de conciliação, não se verificando, assim, prejuízo algum.

Assim, determino a CITAÇÃO do(a) requerido(a) no endereço indicado na inicial, para querendo, apresentar reposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos efeitos da revelia, e, caso tenha proposta de acordo, deverá ofertá-la em preliminar na contestação.

6. Após, certifique a secretaria a apresentação ou não de resposta e sua tempestividade. Em caso positivo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova conclusão.

7. Por fim, voltem os autos conclusos para nova deliberação.

Cite-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de Direito Titular

3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA

O Agravante ITALO COUTINHO DOS SANTOS interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos lançados na exordial, com destaque para a alegada abusividade dos juros remuneratórios e a necessidade de imediata suspensão dos efeitos do contrato para evitar prejuízos irreversíveis, como a apreensão do bem financiado.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso para que a tutela de urgência seja deferida.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos (ID 27394068):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANTER POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário. O agravante celebrou contrato de financiamento de veículo com valor de R$ 19.745,89, dividido em 48 parcelas mensais de R$ 841,91, e alegou abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas acessórias. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do contrato, a manutenção da posse do veículo e o impedimento de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de probabilidade do direito. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso pleiteando a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a propositura de ação revisional e a alegação de abusividade contratual são suficientes para afastar a mora e impedir a negativação do nome do devedor; (ii) definir se o depósito de valor inferior ao contratado é hábil para justificar a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme disposto na Súmula 380 do STJ.

4. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito do credor, nos termos dos arts. 42 e 43 do CDC.

5. Para o deferimento da tutela de urgência visando impedir a negativação e garantir a posse do bem, é necessária a demonstração concomitante de verossimilhança das alegações, cobrança indevida e depósito do valor incontroverso, o que não se verifica no caso concreto.

6. O valor depositado pelo agravante (R$ 635,92) é inferior ao pactuado (R$ 841,91), o que contraria o entendimento firmado no Tema 967 do STJ, segundo o qual o pagamento parcial da dívida não afasta os efeitos da mora nem extingue o vínculo obrigacional.

7. A aferição de eventual abusividade contratual demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

8. A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, não sendo teratológica, ilegal ou contrária à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor nem impede a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes.

2. O depósito de valor inferior ao contratado não autoriza a suspensão dos efeitos do contrato, inclusive quanto à negativação, nos termos do Tema 967 do STJ.

3. A análise de eventual abusividade contratual exige contraditório e instrução probatória, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 6º, VIII, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.2003; STJ, AgRg no AREsp 526.730/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014; TJ-RJ, AI 0066895-69.2022.8.19.0000, Rel. Des. Flávia Romano de Rezende, j. 08.03.2023; TJ-RJ, AI 0018184-33.2022.8.19.0000, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, j. 25.04.2022.

ITALO COUTINHO DOS SANTOS interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 27951526 defendendo: (i) a necessidade de revisão dos encargos contratuais; (ii) a presença dos requisitos para tutela de urgência; (iii) o dever de vinculação aos Temas 27 e 234 do IRDR, bem como o entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS); (iv) não ser cabível a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID 32936192.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de tutela de urgência para permitir o pagamento por boleto ou depósito das parcelas incontroversas e afastar os efeitos da mora, impedindo a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

Prima facie, destaque-se que, para a concessão da pretendida tutela provisória, é necessária a observância dos requisitos legalmente previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a tutela de urgência "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"

No tocante à inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos de créditos, a mera propositura da demanda revisional não impede a caracterização da mora.

Nesse sentido, a Súmula 380 do STJ é clara ao estabelecer que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
de modo que a negativação é consequência natural da inadimplência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE OBTER A TUTELA DE URGÊNCIA A FIM DE QUE O BEM NÃO SEJA OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO E PARA RETIRAR O NOME DOS ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. INADIMPLEMENTO LOGO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. NOS TERMOS DO ENUNCIADO DE SÚMULA 380 DO STJ, A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA E, POR COROLÁRIO, A INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00668956920228190000 202200291738, Relator: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 08/03/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

FINANCIAMENTO ORIGINAIS. Decisão que indefere a tutela de urgência a fim de obstar a execução dos contratos e a negativação do nome do autor junto aos cadastros restritivos. Perfeita instrução que permite o julgamento do mérito desse recurso, restando prejudicado o Agravo Interno em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Questões levantadas pelo recorrente, especialmente no tocante à incidência de anatocismo, juros remuneratórios e supostas taxas exorbitantes, que demandam dilação probatória. Laudo por ele apresentado sem o crivo do contraditório e certamente elaborado na medida dos seus interesses. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. A decisão agravada, nesse aspecto, não se revela teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Aplicabilidade da súmula nº 59 do TJRJ. Precedentes desse TJRJ. RECURSO DESPROVIDO. 0089545-81.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des (a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 12/04/2021 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

Destaque-se, ainda, que o valor proposto para pagamento ou depósito (R$ 635,92) é consideravelmente inferior ao pactuado (R$ 841,91), o que inviabiliza o acolhimento da medida.

Com efeito, a quantia é inferior à acordada mensalmente, contrariando o entendimento sedimentado no Tema 967 do STJ, em ação consignatória
“a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional c/c Pedido de Tutela de Urgência. Agravante que pleiteia, em sede de liminar, que seja autorizada a consignação em Juízo do valor que entende devido em relação às parcelas do contrato de financiamento para aquisição de automóvel, que seu nome não seja incluído nos cadastros restritivos de crédito e que seja mantido na posse do veículo. Tutela antecipada indeferida. Necessidade de dilação probatória. Em sede de cognição sumária, ausentes os requisitos para a concessão da medida. Impossibilidade de se concluir pela verossimilhança do alegado, sem o devido contraditório e produção de provas. Ajuizamento de ação revisional que não tem o condão de afastar a mora do devedor. Súmula 380 do STJ. Depósito inferior ao efetivamente devido que também não enseja a liberação do devedor de sua obrigação. Tema 967 do STJ. Aplicável a Súmula nº 59 desta Corte: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não de antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." Indeferimento da tutela que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0018184-33.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). ANDREA MACIEL PACHA - Julgamento: 25/04/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, para que se determine a abstenção de negativação ou a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, necessário se faz que sejam depositados tanto o valor incontroverso quando o valor controverso.

In casu
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de obstar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito buscando resguardar a imagem e honra do consumidor, enquanto o contrato firmado entre as partes encontra-se em discussão, mediante o depósito dos valores das parcelas no montante contratado pelo consumidor, inocorrente nos autos.

Neste diapasão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. 1.-
Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.
Essa a orientação da Segunda Seção ( REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03). 2.- o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 3.- Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 4.- Agravo Regimental improvido. (STJ – 3ª Turma, AgRg no AREsp nº. 526730/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 05.08.2014, publicado em 01.09.2014).

Assim sendo, eventual inclusão do registro negativo relativamente à dívida sub judice mostra-se legítima, porque traduz exercício regular de direito pelo credor/agravante. Ademais, é prática autorizada nos arts. 42 e 43 do CDC.

Por fim, destaco, ainda, que
o agravo de instrumento NÃO se presta à análise do mérito da ação revisional, sob pena de supressão de instância
, uma vez que a aferição de eventuais abusividades contratuais exige contraditório e instrução probatória perante o Juízo a quo.

DA IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DOS TEMAS 24 E 234 DO STJ COMO FUNDAMENTO VINCULANTE À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA

A alegação do agravante no sentido de que o julgamento da causa estaria necessariamente vinculado aos Temas 24 e 234 do Superior Tribunal de Justiça — com pretensão de atribuir-lhes força vinculante para justificar a concessão de tutela de urgência — não se sustenta, seja sob o prisma técnico-processual, seja à luz do alcance normativo das teses firmadas no âmbito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC).

De início, salienta-se que o Tema 24/STJ, extraído do julgamento do REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008), firmou a seguinte tese:

Tema 24/STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários."

Já o Tema 234/STJ, oriundo do REsp 973.827/RS (Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Seção, julgado em 08/10/2008), fixou a tese de que:

Tema 234/STJ:
"É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que haja expressa pactuação."

Observa-se, pois, que ambos os temas cuidam do mérito de ações revisionais de contratos bancários — o primeiro, estabelecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à atividade das instituições financeiras; e o segundo, validando a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001.

No entanto, cumpre advertir que tais teses, conquanto possuam caráter vinculante na forma do art. 927, III, do CPC/2015, não ensejam, por si sós, a concessão automática de tutela provisória — tampouco operam como excludentes da exigência de demonstração dos requisitos legais estabelecidos no art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito; e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É dizer: o reconhecimento abstrato da possibilidade de revisão contratual ou da validade da capitalização, à luz dos precedentes qualificados do STJ, não supre o ônus argumentativo e probatório que incumbe ao autor/agravante para obter medida de urgência, mormente quando a insurgência recai sobre cláusulas cujo exame demanda dilação probatória e contraditório pleno, circunstância que impede seu conhecimento em sede de agravo de instrumento.

Aliás, o próprio STJ, ao firmar a jurisprudência nos temas 24 e 234, não vinculou tais entendimentos a qualquer dispensa dos requisitos para tutela antecipada, tampouco à exclusão automática da mora contratual, que, como bem assentado pela Corte, permanece caracterizada enquanto não houver depósito do valor integral e incontroverso do débito — consoante já se extrai da Súmula 380/STJ, in verbis:

Súmula 380/STJ:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

No mesmo sentido, a tese firmada no Tema 967/STJ sedimentou que:

Tema 967/STJ:
"O depósito judicial do valor que o devedor entende devido, por si só, não descaracteriza a mora, quando este é inferior ao montante efetivamente cobrado pelo credor."

Como se vê, os Temas 24 e 234 não servem como instrumento processual de suspensão da mora, tampouco autorizam, em caráter autônomo, a manutenção da posse do bem financiado, ou a abstenção da negativação do nome do consumidor inadimplente, quando não comprovado o depósito integral da parcela pactuada nem demonstrada a abusividade flagrante da cobrança.

A tentativa de invocar os mencionados temas como se fossem mandado vinculativo pleno e suficiente para concessão de tutela antecipada revela-se, com as devidas vênias, equivocada e descontextualizada, posto que tais precedentes possuem conteúdo material-substantivo e não exoneram o magistrado da análise casuística dos pressupostos cautelares exigidos pela legislação processual civil vigente.

Portanto, a aplicação das teses dos Temas 24 e 234 somente poderá ser analisada pelo juízo de origem, no momento oportuno, mediante cognição exauriente, quando então se avaliará se houve (ou não) pactuação expressa de capitalização mensal e se as tarifas questionadas atendem aos critérios de clareza, informação prévia e não-onerosidade excessiva.

Até lá, não há qualquer obrigatoriedade de observância automática dos efeitos práticos decorrentes de tais temas no contexto do presente recurso de agravo de instrumento, o qual trata exclusivamente da verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência — requisitos estes, repita-se, não preenchidos no caso concreto, nos termos do art. 300 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026